Tribunal: TJDFT
Processo: 0733627-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS CARACTERIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. É consabido que a empresa Mercado Pago é uma plataforma virtual voltada para o gerenciamento de pagamentos on-line, semelhantemente ao que acontece com algumas outras plataformas existentes no mercado, como por exemplo, Apple Pay, PayPal, Amazon Pay, AliPay, PagSeguro, Galaxy Pay, etc. Noutras palavras, essas empresas viabilizam o recebimento de valores decorrentes de vendas, pagamentos, entre outros, recebendo alguma taxa em cada transação realizada.
2. Não há por que reconhecer automaticamente a responsabilidade civil dessas plataformas intermediadoras de pagamentos, cujo papel, na maioria dessas operações, é única e exclusivamente a viabilização do recebimento e repasse dos valores relativos às transações entabuladas entre comprador e vendedor, quando o produto negociado em sites especializados de comércio eletrônico não é efetivamente entregue.
3. Eventual nexo de causalidade entre o dano sofrido em virtude da não entrega do produto adquirido de terceira pessoa não pode ser inconscientemente atribuído à plataforma intermediadora de pagamentos, em razão de não haver qualquer ingerência e/ou influência da plataforma de pagamentos com a pessoa do vendedor.
4. Ausente a responsabilização civil desses fornecedores de serviços virtuais quando não estiverem presentes todos os seus requisitos caracterizadores: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
5. Embora tenha ocorrido manobra criminosa popularmente conhecida como “falsa venda”, com o prejuízo do comprador que efetuou o pagamento de determinado valor e não recebeu o produto supostamente comercializado, o fato é que a empresa intermediadora do pagamento não concorreu para esse ilícito (na seara cível e/ou criminal).
6. Recurso não provido.